Tribunal: STF
Processo: RHC 84361
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA.
1.      Inadmissível, no âmbito de habeas corpus, a
pretensão de desclassificação de tentativa de homicídio qualificado
para lesão corporal gravíssima, por ser matéria que envolve o
reexame de provas e fatos. Essa impossibilidade afasta, em
conseqüência, o exame da prescrição que decorreria de uma eventual
desclassificação do delito.
2.      Recurso ordinário improvido.